Tribunal: TJDFT
Processo: 0701600-47.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLATAFORMA DO INSTAGRAM. FACEBOOK. SUSPENSÃO UNILATERAL DE CONTA. NÃO EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Hipótese em que, embora até se identifique arbitrariedade na suspensão da conta do Instagram do autor pelo Facebook, não há prova de danos materiais ou morais decorrentes da conduta do réu.O direito do autor restringe-se a ter de volta seu perfil na plataforma, o que acabou ocorrendo com a reativação da conta do autor pelo réu durante o processo.
2. Dano material não se presume. Trata-se de prejuízo econômico mensurável, apurado por meio de provas. Para fins de indenização, imprescindível prova específica concernente ao dano material efetivamente sofrido pela vítima. 2.1.Na espécie, apesar de o autor/apelante afirmar que teve prejuízo financeiro, pois “(..) auferia renda mensal, utilizando a página como influenciador digital, que variava entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais)”, os extratos de depósito em conta bancária juntados aos autos relativos a serviços prestados alegadamente por meio da plataforma digital foram realizados em favor de pessoa estranha ao processo. Nenhuma comprovação de danos materiais indenizáveis.
3. Quanto ao dano moral alegadamente oriundo da conduta de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA (réu/apelado), não se extrai violação a direito da personalidade. Suspensão ou desativação indevida de perfil de rede social não é causa de dano moral, pois não se configura in re ipsa nestes casos. Exige-se da parte a comprovação do dano sofrido, o que não se deu: nenhuma prova de prejuízo à reputação, credibilidade, perda no número de seguidores ou diminuição de interações na rede social Instagram.
4. Recurso conhecido e não provido.